Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700691-17.2022.8.07.0006 RECORRENTE: WILLIAN SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. 1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à posse irregular de arma de fogo, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas. 2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão. 3. Tratando-se de réu tecnicamente primário, imperativa a exclusão da agravante da reincidência. Possível, outrossim, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 155, 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso dos autos, não houve justificativa plausível para a violação do domicílio, tendo em vista a inexistência de flagrância, do que se extrai a ilicitude da prova produzida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos XI, LXIII e LVI, da Constituição Federal, por ofensa à inviolabilidade de domicílio, à proibição de provas ilícitas e ao direito ao silêncio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, 157, 240, 241, 242, 243, 244, 245 e 302, todos do Código de Processo Penal. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, rever os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade colhidas em fase instrutória, é providência que demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ainda que se pudesse superar o óbice da falta de prequestionamento, os fundamentos do acórdão residem em matéria fático-probatória e na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012